Tribunal: TJSP
Processo: 2243729-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que incluiu os sócios da devedora no polo passivo, diante da extinção da sociedade. Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, não houve dissolução formal da sociedade, nem partilha

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra a r. decisão que incluiu os sócios da devedora no polo passivo, diante da extinção da sociedade. Na sociedade limitada, a sucessão processual pressupõe a extinção da pessoa jurídica aliada à existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. In casu, não houve dissolução formal da sociedade, nem partilha de valores, não se admitindo a pretendida sucessão processual da sociedade pela sócia. Avanço sobre o patrimônio pessoal dos sócios, para pagamento de dívidas sociais, que dependeria de incidente autônomo de desconsideração da personalidade jurídica. Precedente. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.